Tribunal: TJES
Processo: 5001525-83.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001525-83.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIEDSON GOMES PEREIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos do devedor e constituiu título executivo judicial.

O apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de
error in procedendo
, por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento do seu pedido de inversão do ônus da prova apenas no corpo da sentença configurou decisão surpresa. No mérito, alega
error in judicando
, aduzindo a abusividade das taxas de juros remuneratórios previstas contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, proferido apenas na sentença, acarreta a nulidade do julgado por cerceamento de defesa; e (ii) saber se persiste o interesse em discutir a abusividade de juros contratuais quando o credor, ao ajuizar a cobrança, opta por aplicar taxa diversa e mais benéfica ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão sobre a distribuição do ônus probatório deve, preferencialmente, ocorrer na fase de saneamento. Contudo, a decretação de nulidade de um ato processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que o alega, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
. No caso, a prova que o apelante pretendia produzir com a inversão era inócua para a resolução da lide, uma vez que as taxas de juros contratuais não foram aplicadas no cálculo do débito exigido judicialmente.

Falece interesse processual ao devedor para discutir a abusividade das taxas de juros previstas no contrato quando a instituição financeira, na ação monitória, apresenta planilha de cálculo aplicando juros de 1% (um por cento) ao mês, percentual manifestamente inferior não só às taxas pactuadas, mas também à própria taxa média de mercado invocada como paradigma pelo recorrente. Acolher a pretensão revisional seria paradoxalmente mais gravoso ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A anulação da sentença por cerceamento de defesa, em razão da análise do pedido de inversão do ônus da prova apenas no momento do julgamento, condiciona-se à demonstração de efetivo prejuízo processual à parte, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
. 2. Carece de interesse processual o pedido de revisão de cláusulas de juros remuneratórios quando a cobrança judicial se fundamenta em taxa de juros simples (1% a.m.), por mera liberalidade do credor, que se mostra inferior à taxa média de mercado."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.423.928/BA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIEDSON GOMES PEREIRA
em face da sentença que, nos autos de
ação
monitória
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
,
rejeitou os embargos monitórios ofertados pelo recorrente, julgando procedente o pedido inicial constituindo, de pleno direito, o título acostado aos autos (Ids nº 16166704 e seguintes), condenando a parte requerida a pagar à autora a quantia R$18.365,87
.

Em suas razões (id. 11630813), alega a parte apelante, em síntese, a ocorrência de error in procedendo por cerceamento ao seu direito de defesa. Alega, ainda, a ocorrência de error in judicando, ao não reconhecer a flagrante abusividade das taxas de juros remuneratórios.

Contrarrazões no id. 11630818 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001525-83.2022.8.08.0026

APELANTE
:
ELIEDSON GOMES PEREIRA

APELA
D
A:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIEDSON GOMES PEREIRA
em face da sentença que, nos autos de
ação
monitória
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
,
rejeitou os embargos monitórios ofertados pelo recorrente, julgando procedente o pedido inicial constituindo, de pleno direito, o título acostado aos autos (Ids nº 16166704 e seguintes), condenando a parte requerida a pagar à autora a quantia R$18.365,87
.

Em suas razões (id. 11630813), alega a parte apelante, em síntese, a ocorrência de error in procedendo por cerceamento ao seu direito de defesa. Alega, ainda, a ocorrência de error in judicando, ao não reconhecer a flagrante abusividade das taxas de juros remuneratórios.

Contrarrazões no id. 11630818 pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, é de se afastar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade alegada em contrarrazões, uma vez que a simples reiteração dos argumentos lançados na peça de defesa não é apto a acarretar a alegada violação se, por certo, as razões são aptas a contrapor os termos da r. sentença, o que ocorre no caso.

Superado tal ponto, a recorrente alega que a sentença deve ser anulada, pois o juízo de piso indeferiu seu pedido de inversão do ônus da prova apenas no bojo da sentença, o que configuraria decisão surpresa e cerceamento de defesa.

Assiste razão técnica ao apelante no ponto em que a jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, orienta que a decisão sobre a distribuição do ônus probatório deve ocorrer, preferencialmente, na fase de saneamento do processo, a fim de oportunizar à parte sobre a qual recairá o encargo a efetiva produção da prova. Veja-se:

(...) 3. A jurisprudência do STJ é no sentido segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas". (...)(AgInt no AREsp n. 2.423.928/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Entretanto, a decretação de nulidade de um ato processual exige a demonstração de prejuízo concreto á parte que o alega em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
. No caso dos autos, a despeito da falha procedimental do juízo
a quo
, não vislumbro qualquer prejuízo ao apelante.

Isso porque a inversão do ônus da prova, no caso, teria como objetivo compelir a instituição financeira autora a demonstrar a legitimidade e a não abusividade das taxas de juros pactuadas nos contratos. Ocorre que, como se verá a seguir, a parte recorrida, ao ajuizar a presente ação,
não aplicou as referidas taxas contratuais para o cálculo do débito
, tornando a prova que o apelante pretendia produzir absolutamente inócua para a resolução da lide.

Em situação fática semelhante, assim já decidiu a jurisprudência:

(...)
Se a questão relativa à abusividade em abstrato dos encargos contratuais é exclusivamente de direito, bastando o confronto do contrato com a legislação aplicável, afigura-se dispensável a produção de perícia contábil ou a inversão

do ônus

da prova, pelos princípios da celeridade e da economia processuais, além da máxima do
pas de nullité sans grief
, pelo que ausente cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado a lide
.
(TJMG; APCV 5002555-14.2024.8.13.0231; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto; Julg. 06/05/2025; DJEMG 29/05/2025)

Destarte, não há que se falar em nulidade da r. sentença no caso em cotejo.

Acerca do mérito recursal propriamente dito, a tese gravita em torno da alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios previstas nos pactos acostados nos ids. 11630791 e 11630793, comparando-as com a taxa média de mercado adotada pelo BACEN.

Entretanto, de uma minuciosa análise dos autos, verifico que a pretensão da parte apelante parte de premissa fática equivocada.

Consoante sustentando pela ora apelada e devidamente comprovado pelas planilhas que instruem a petição inicial, o valor cobrado de R$ 18.365,87 não foi calculado com base nas taxas de juris contratuais.

As planilhas de cálculo (ID 11630792 e ID 11630794) são explícitas e não deixam margem para dúvida ao consignar:

"
Indexador utilizado: Juros simples 1% ao mês, acréscimo de 0,00% referente a multa.
"

Destarte, a argumentação da apelante, tanto em primeiro quanto neste grau recursal, baseou-se na análise de cláusulas contratuais que, para fins da presente cobrança judicial, não foram aplicadas.

A taxa de 1% (um por cento) ao mês, utilizada pela Apelada, é manifestamente inferior não apenas às taxas contratadas, mas também às próprias taxas médias de mercado que o Apelante defende como parâmetro para a revisão (6,88% a.m. e 6,64% a.m., conforme ID 11630815).

Diante de tal contexto, o pedido reconvencional de revisão dos contratos para adequar os juros à taxa média de mercado carece de interesse processual, pois, paradoxalmente, a procedência de seu pleito levaria a um aumento do valor devido, em comparação com o montante efetivamente cobrado pela apelada.

Neste particular, muito embora a sentença recorrida – por fundamentos diversos – tenha alcançado a conclusão correta, cabe a este Tribunal, em atenção ao efeito devolutivo do recurso, manter o resultado do julgado, mas com lastro na fundamentação ora aduzida, qual seja, a de que as taxas de juros efetivamente aplicadas na cobrança não são abusivas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – dez por cento – para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)